Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727580-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MB ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA RECORRIDO: SOLOART TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Ação rescisória proposta para desconstituir o acórdão proferido nos autos de ação monitória, o qual negou provimento à apelação da ré e manteve a sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora daquele feito. Sustenta erro de fato e obtenção de prova nova (gravação de áudio e registros fotográficos obtidos após a sentença) que evidenciariam que a ré negligenciou diretrizes técnicas na execução do serviço contratado, resultando prejuízos. 2. Agravo interno da decisão que indefere o pedido liminar. II. Questão em discussão 3. A matéria em discussão consiste em: (i) saber se os documentos apresentados pela autora da ação rescisória configuram prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC; e (ii) verificar a existência de erro de fato na decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VIII, do CPC. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada exige que a prova nova seja preexistente à data da prolação da decisão rescindenda, sendo necessário que sua existência tenha sido ignorada ou que dela a parte não pôde fazer uso no processo originário. No caso, os elementos apresentados não se enquadram nessa definição, pois a autora não demonstrou a impossibilidade de apresentação dos documentos anteriormente, tampouco que estes são capazes de assegurar pronunciamento favorável na ação originária. 5. O erro de fato passível de rescisão exige que o julgamento rescindendo tenha admitido como existente fato inexistente ou tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que o ponto não tenha sido objeto de controvérsia no processo original. No caso concreto, a decisão rescindenda analisou expressamente a questão da responsabilidade pelos danos, concluindo que a ré não tinha obrigação contratual de preservar a lona danificada. Assim, a pretensão rescisória se confunde com mero inconformismo em relação à valoração da prova. IV. Dispositivo e tese 6. Pedidos julgados improcedentes. 7. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado. Tese de julgamento: “1. Para a admissibilidade da ação rescisória com base em prova nova, é necessário que o elemento probatório tenha sido preexistente à data de prolação da decisão rescindenda e que sua existência tenha sido ignorada ou que dela a parte não pôde fazer uso, bem assim que seja capaz de assegurar pronunciamento favorável na ação matriz. 2. O erro de fato apto a ensejar rescisão de julgado exige que o julgamento rescindendo tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial sobre o ponto.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incisos VII e VIII; CC, art. 472. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na AR 6.812/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 29.06.2021; STJ, AgInt na AR 5.429/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 17.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.551.977/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.05.2020; STJ, AR no 5.905/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28.04.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.452.893/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019; STJ, REsp 839.499/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28.08.2007; STJ, AR 5.890/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28.04.2021. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 9o, 10, 369, 370, alegando a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigo 966, incisos VII e VIII, sustentando haver prova nova quanto à manifesta negligência da recorrida ao descumprir orientações técnicas fornecidas pela contratante. Assevera ter havido erro de fato na sentença rescindenda. Suscita, quanto à tese recursal, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede, ao final, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10, 369 e 370, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco merece prosseguir o apelo quanto à mencionada violação ao artigo 966, incisos VII e VIII, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70134802): (...) os documentos indicados em id. 61159251 a 61159253, isto é, um áudio e duas fotografais, não constituem prova nova. A uma, porque a alegação de que “a prova documental em questão, não estava em poder da Autora, uma vez que se encontrava em celular pessoal de um ex colaborador da empresa que somente conseguiu recuperar o backup com as referidas provas após prolatação da sentença” (id. 61780097 – p. 9) não está devidamente esclarecida, a fim de convencer que a prova, de fato, era ignorada pela autora. E, a duas, porque simples gravação de conversa e fotografias, supostamente, do local da obra, não constituem prova nova de existência ignorada ou de que não pôde a parte fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável na ação originária. A valer, é importante lembrar que, em respeito ao princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil, qualquer aditivo ao contrato deve ser feito por escrito, observando a forma escrita do contrato original. Portanto, os termos do contrato não podem ser alterados por uma simples conversa informal entre as partes, como ocorreria se os documentos anexados (áudio e fotografias da obra) fossem aceitos como prova de que a ré contratada foi devidamente instruída a preservar a integridade da lona. (...) em exame das provas coligidas aos autos da ação matriz, o juízo a quo julgou procedente o pedido (id. 61159256), por considerar que o contrato entre as partes não é claro quanto à alegada obrigação de que a empresa ré deveria manter intacta a lona que cobria o talude da lagoa. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004